Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Diante do pedido que formularam os autores, ora apelantes, na derradeira petição veiculada - ID Num. 59942972 -, via da qual postularam o desentranhamento da peça inserta no ID Num. 58773331 em razão do fato de que o procurador que colacionara o petitório não possui procuração para patrociná-los – Dr. Daniel Augusto Mesquita -, conquanto inteiramente irrelevante e inócua a medida, pois não impactara a formulação de aludida peça efeito no trânsito processual, defiro o postulado. Desentranhe a secretaria, portanto, aludido petitório dos autos, certificando-se o havido. Acudida a diligência, aguarde-se o julgamento dos embargos interpostos pelos autores, inserindo-os em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator